Tribunal: TJDFT
Processo: 0754546-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM E ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação. O agravante questiona a aplicação da Selic sobre o montante consolidado, alegando a ocorrência de bis in idem e anatocismo, bem como suscita a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a incidência da Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021 configura bis in idem e anatocismo; (II) estabelecer se a metodologia adotada pela Resolução no 303/2019 do CNJ para a atualização dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária contraria a Emenda Constitucional no 113/2021; e (III) determinar se a Resolução no 303/2019 do CNJ viola os princípios do planejamento e da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que os débitos da Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, devem ser atualizados pela Selic, de forma única e acumulada mensalmente, sem a incidência de outros índices.
4. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 482/2022, determina que, a partir de dezembro de 2021, a Selic incida sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo crédito principal atualizado e juros de mora. Essa metodologia está em conformidade com a EC no 113/2021.
5. A incidência da Taxa Selic não configura bis in idem, pois a atualização ocorre sobre o valor consolidado, sem a aplicação cumulativa de novos juros de mora ou correção monetária a partir de dezembro de 2021.
6. Não há anatocismo, pois a Selic é aplicada de forma simples e prospectiva, sem a incorporação de juros sobre juros.
7. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício do poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional de Justiça pela Constituição Federal (art. 103-B, § 4o, I e II) e visa padronizar a gestão dos precatórios, não havendo violação ao princípio do planejamento, nem à separação dos poderes.
8. A metodologia estabelecida pela Resolução no 303/2019 do CNJ se aplica aos débitos da Fazenda Pública pagos por meio de precatórios, garantindo a correta atualização dos valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado até novembro de 2021, nos termos da Resolução no 303/2019 do CNJ e da Emenda Constitucional no 113/2021, não configura bis in idem, nem anatocismo.
2. A Resolução no 303/2019 do CNJ foi editada no exercício legítimo do poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça e não afronta os princípios do planejamento e da separação dos poderes.
3. A metodologia de atualização dos débitos da Fazenda Pública prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ aplica-se aos precatórios, garantindo a recomposição adequada do valor devido.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B, § 4o, I e II; EC no 113/2021, art. 3o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1899218, 07179411320248070000, Rel. Des. Fernando António Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 31/7/2024, DJE 12/8/2024; TJDFT, Acórdão 1895552, 07193173420248070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/7/2024, DJE 2/8/2024; e TJDFT, Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/3/2024, DJe 3/4/2024.